Tribunal: TJMT
Processo: 1018184-85.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018184-85.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUDNEY OLIVEIRA DUARTE - CPF: 735.204.202-44 (AGRAVANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (AGRAVADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EXCLUSÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a negativação discutida nestes autos ter sido registrada em
02/12/2013
,
nessa época, o nome do Agravante já estava restrito. Vale dizer, trata-se de anotação preexistente que foi efetivada em 22/04/2009, o que afasta a configuração do dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1018184-85.2017.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Rudney Oliveira Duarte
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 85863467, na qual neguei provimento ao apelo e mantive a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais face à preexistência de anotação no cadastro de maus pagadores.

Inconformado, o Agravante alega que as Agravadas são responsáveis pelo evento danoso, consistente na negativação indevida do seu nome, tratando-se de dano
in re ipsa
, o que, por si só, lhe confere o direito à reparação civil.

Com suporte nesses argumentos, o Agravante pretende a reconsideração da decisão objurgada, a fim de que o apelo seja provido, condenando as Agravadas em indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no ID 89388466.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Rudney Oliveira Duarte
pretende obter a reconsideração da decisão unipessoal proferida no ID 85863467, em que mantive inalterado o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Considerando que o Agravante não trouxe fatos ou argumentos novos capazes de alterar o que ficou decidido, mantenho incólume o julgado, conforme se lê da transcrição abaixo:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rudney Oliveira Duarte
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em face de
Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A
. e do
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (NPL II)
.

A Juíza sentenciante obtemperou que as Apeladas não comprovaram a cessão do crédito feita pela
Caixa Econômica Federal – CEF
, muito menos a existência do débito no importe de R$ 371,08 (trezentos e setenta e um reais e oito centavos), motivo pelo qual declarou a sua inexistência, anulando-o, bem como determinou a baixa da negativação.

Por outro lado, rechaçou o pedido de indenização por danos morais face à existência de anotação preexistente.

Por fim, a Juíza
a quo
distribuiu o ônus da sucumbência
pro rata
, vedada a compensação, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que o Apelante estaria isento do pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

A Apelante recorreu do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, bem como pugnou pela majoração dos honorários sucumbenciais, certo de que o seu apelo será provido.

Aduz que a negativação é indevida e que, apesar de existirem outras negativações em seu nome, não há prova da legitimidade, apontando que o responsável para excluir o registro é quem inseriu os dados pessoais no órgão de cadastro de maus pagadores.

Forte nesse argumento, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de condenar o Apelado ao pagamento de idenização por danos morais em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que os honorários sucumbenciais sejam majorados para 20% do valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 76903525.

É o relatório. Fundamento e
decido
.

Há entendimento dominante na jurisprudência do STJ e desta Corte quanto à possibilidade de configuração dos danos morais em virtude de relação contratual e da anotação preexistente, o que permite o julgamento do apelo unipessoalmente pelo Relator, à luz do Enunciado 568 do STJ.

Com efeito, é sabido que se a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito for legítima, não há falar em dano moral indenizável.

Ademais, segundo pacífico entendimento do STJ e desta Corte, ainda que indevida a anotação em cadastro de inadimplentes, não cabe indenização por dano moral quando preexistente outra inscrição, sendo ônus do demandante a prova da ilicitude do apontamento primitivo. Essa é a inteligência do Verbete 385 da Súmula do STJ:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Importante advertir que a preexistência diz respeito à data da inscrição acoimada de indevida, e não do ajuizamento da ação. Portanto, se na época da inclusão indevida, já havia outras negativações maculando a imagem da pessoa, não há falar em dano moral, salvo se ficar comprovada a irregularidade da anotação preexistente, cujo ônus, repito, é do consumidor.

No caso dos autos, é incontroversa a inexigibilidade do débito no valor de R$ 371,08 (trezentos e setenta e um reais e oito centavos), cobrado pelas Apeladas, haja vista que a ausência de prova robusta e indene de dúvida da cessão do crédito feito pela
Caixa Econômica Federal – CEF
atinente ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente nº 3200000100022131.

Em vista disso, é evidente que a negativação do nome da Apelante nos cadastros do CDL, promovida pelo Apelado em
02/12/2013
, é abusiva e ilegal.

Ocorre que, na espécie, há óbice intransponível para o acolhimento da pretensão indenizatória, haja vista que o nome do Apelante já estava restrito quando da negativação promovida pelo Apelado, conforme comprova o extrato com a petição inicial e na contestação.

Dito de outro modo, exsurge do documento emitido pela Serasa
Experian
a seguinte anotação preexistente: em
22/04/2009
, negativação efetivada pelo Banco Bradesco S.A. no montante de R$ 34,18 (trinta e quatro reais e dezoito centavos).

O Apelante não trouxe o mínimo de provas de que a cobrança preexistente foi objeto de discussão judicial ou que tenham sido declarada ilegítima.

Portanto, desde 22/04/2009, o nome do Apelante estava negativado a pedido do Banco Bradesco S.A
,
o que não configura o alegado dano moral vindicado em face do Apelado, o qual inscreveu seu nome do rol de maus pagadores em 02/12/2013, ou seja, quase quatro anos depois.

Além disso, em que pese à anotação preexistente terem sido excluída do cadastro de maus pagadores antes do ajuizamento desta ação (09/06/2017), o que importa é que, em 02/12/2013, data da negativação declarada irregular nestes autos, a imagem do Apelante já estava manchada com a pecha de mau pagador.

Feitas essas considerações, é de rigor a confirmação da sentença combatida, pois aplica-se ao caso o Verbete 385 da Súmula do STJ.

De conseguinte, não há motivos para alterar a distribuição do ônus da sucumbência, haja vista que as partes foram igualmente vencidas e vencedoras na lide.

Por fim, a pretendida majoração dos honorários advocatícios implicará em
reformatio in pejus
para o Apelado, motivo pelo qual deixo de acolher tal pretensão.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Diante do resultado do julgamento, é necessário remunerar o trabalho do advogado do Apelado, vencedor no apelo. Nesse sentido, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC arbitro os honorários recursais em R$ 1.000,00 (um mil reais); contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de maio de 2021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

Ficou registrado na decisão atacada que é incontroversa a inexigibilidade do débito no valor de R$ 371,08 (trezentos e setenta e um reais e oito centavos), cobrado pelas Agravadas, face à ausência de prova da cessão do crédito feito pela
Caixa Econômica Federal – CEF
atinente ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente nº 3200000100022131.

Se a dívida é inexigível, assim como a Juíza sentenciante, conclui que a negativação do nome do Agravante é abusiva e ilegal.

A despeito disso, conquanto a negativação discutida nestes autos tenha sido registrada em
02/12/2013,
nessa época, o nome do Agravante já estava restrito. Vale dizer, trata-se de anotação preexistente que foi efetivada em
22/04/2009
.

Na decisão atacada deixei claro que, em
22/04/2009
, o Agravante possuía o registro de débito no montante de R$ 34,18 (trinta e quatro reais e dezoito centavos), que foi efetivada pelo
Banco Bradesco S.A.,
o qual é legítimo para todos os fins à míngua de prova em sentido contrário.

Ora, se o Agravante já possuía a pecha de mau pagador desde 22/04/2009, não pode se sentir lesado moralmente com a nova negativação ocorrida em 02/12/2013 (objeto desta ação).

Ainda deixei claro que, em que pese à anotação preexistente ter sido excluída do cadastro de maus pagadores antes do ajuizamento desta ação (09/06/2017), o que importa é que, em 02/12/2013, data da negativação declarada irregular nestes autos, a imagem do Apelante já estava maculada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021